Tribunal: TJMT
Processo: 1012758-40.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012758-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANDREIA ROSE FERREIRA - CPF: 006.152.731-90 (AGRAVANTE), M. F. D. S. - CPF: 084.043.531-23 (AGRAVANTE), CLARINDO JOSE DE SENA - CPF: 650.636.271-53 (AGRAVADO), ANDREIA ROSE FERREIRA - CPF: 006.152.731-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM PERCENTUAL INFERIOR AO VALOR PAGO EM ACORDO VERBAL. COMPROVADA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. MAJORAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em 40% do salário mínimo, embora o recorrido já efetuasse pagamentos mensais de R$ 1.000,00 em acordo verbal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor dos alimentos provisórios deve ser majorado para 65,87% do salário mínimo, em atenção ao trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade, diante da prova documental da capacidade financeira do alimentante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação dos alimentos deve observar o art. 1.694, §1º, do Código Civil, segundo o trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade.

4. Restou comprovado nos autos que o recorrido possui vínculo empregatício com remuneração formal média de R$ 2.624,06, além de receber comissões que elevam sua renda mensal a aproximadamente R$ 6.000,00.

5. O recorrido não apresentou contrarrazões, deixando de impugnar os elementos constantes nos autos.

6. O valor anteriormente pago em acordo verbal (R$ 1.000,00) era superior ao arbitrado judicialmente, inexistindo prova de alteração na capacidade econômica do recorrido que justificasse a redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Fixação dos alimentos provisórios em 65,87% do salário mínimo vigente.

Tese de julgamento: "Na fixação de alimentos provisórios deve-se observar o trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade, sendo cabível a majoração quando comprovada a capacidade econômica do alimentante e a prática anterior de pagamento em valor superior ao fixado judicialmente."

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento interposto por
M.F.D.S.
representado por sus genitora
Andreia Rose Ferreira,
contra decisão proferida na ação de alimentos nº 1007530-39.2025.8.11.0015, em trâmite na Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop/MT, proposta em desfavor de
Clarindo José da Sena
que fixou os
alimentos provisórios no importe de 40% (quarenta por cento) do valor do salário mínimo.

A parte recorrente narra que “Os alimentos já estavam sendo pagos no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais) mensais, em acordo verbal até então existente entre as partes. Conforme documentos que instruem a inicial (andamento id 188139774 do processo de origem), o agravante trouxe comprovantes dos valores já pagos ordinariamente pelo agravado - comprovantes de transferência bancárias no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).”

Argumenta que “de acordo com a decisão recorrida (andamento id 188766143,
houve fixação de valor a título de alimentos provisórios no importe de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo
, bem como o pagamento de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias comprovadas.”

Sustenta que o valor arbitrado é menor do que o valor que estava sendo pago em decorrência do acordo verbal das partes.

Defende que “havendo prova documental acerca da possibilidade do alimentante e que o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) já estava sendo praticado pelas partes de forma consensual,
impõe-se o provimento do recurso para a majoração do valor arbitrado a título de alimentos provisórios para o importe de 65,87 % (sessenta e sete virgula oitenta e sete porcento) do salário mínimo.”

Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Requer
a concessão do efeito ativo para que o agravado passe a pagar ao filho, até o deslinde final do processo, alimentos no valor equivalente a 65,87% sobre o salário mínimo.

Liminar deferida.

Sem contrarrazões (Id. 288793898).

O Ministério Público ofertou parecer subscrito pela Drª Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, Procuradora de Justiça, opinando pelo provimento do recurso, para o fim de fixar os alimentos provisórios em 65,87% do salário-mínimo vigente.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O Recurso deve ser provido.

Conforme determina a lei, os alimentos devem ser fixados "na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada" (art. 1694, § 1º do Código Civil). Este dispositivo consagra os dois critérios fundamentais utilizados para determinar o valor da pensão, quais sejam:
1)
necessidades do "reclamante" (aquele que promove a ação, também denominado de "alimentário" ou "alimentado", isto é, aquele que recebe ou pretende receber a pensão);
2)
as possibilidades do "reclamado" (aquele contra quem a ação é promovida, também denominado de "alimentante", ou seja, aquele que deve pagar a pensão) e ainda há um terceiro requisito que foi incluído pela nossa doutrina:
3)
a proporcionalidade/razoabilidade no valor arbitrado, consagrando assim trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade.

A parte recorrente narra que “Os alimentos já estavam sendo pagos no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais) mensais, em acordo verbal até então existente entre as partes. Conforme documentos que instruem a inicial (andamento id 188139774 do processo de origem), o agravante trouxe comprovantes dos valores já pagos ordinariamente pelo agravado - comprovantes de transferência bancárias no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).”

Assim, estaria caracterizada a possibilidade financeira do recorrido.

Cumpre destacar que restou comprovado nos autos de origem que o agravado mantém vínculo empregatício ativo com a empresa
Gago Transportes e Prestação de Serviços LTDA
desde 02/04/2011, percebendo remuneração bruta média de R$ 2.624,06 (dois mil, seiscentos e vinte e quatro reais e seis centavos).

Ademais, conforme informado pela genitora do recorrente, além desse valor o recorrido aufere comissões, elevando sua renda mensal para aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Frise-se que apesar de ter sido regularmente intimado para apresentar contrarrazões ao recurso, o agravado manteve-se inerte, deixando de produzir qualquer prova capaz de afastar a informação constante nos autos, prestada pela genitora do agravante, acerca do valor de sua renda.

Da análise dos autos verifico que o valor anteriormente pago pela parte agravada era maior do que o valor arbitrado e não há nos autos nenhuma prova de que houve alteração da condição econômica do recorrido que justifique a redução do valor que era anteriormente pago ao recorrente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao
RECURSO,

para fixar o valor dos alimentos em 65,87% do salário mínimo vigente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025